Tribunal: TJBA
Processo: 8002418-37.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002418-37.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: M. C. G. e outros

Advogado(s)
:
RAINER DOS ANJOS REHEM, RODRIGO BRITO ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO RESPONSÁVEL LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE INDICAM A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTE AUTORA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. PSICOPEDAGOGO.
RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDE CREDENCIADA NO DOMICÍLIO DO INFANTE. SENTENÇA ULTRAPETITA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO NOS TERMOS REQUERIDOS PELO AUTOR EM EXORDIAL.
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8002418-37.2022.8.05.0113
,

tendo como Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
,

e Apelada
M. C. G. e outros.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer eM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, dar parcial provimento

ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator